Tribunal: TJSP
Processo: 2178343-57.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
TUTELA INCIDENTAL – Pretensão ao recebimento do apelo no efeito apenas devolutivo – Liminar indeferida por decisão monocrática – Apelação remetida à mesa – Julgamento prejudicado.

AGRAVO INTERNO – Inconformismo dirigido a decisão do Relator que rejeitou o pedido de tutela incidental em apelação, por meio do qual buscou-se afastar o duplo efeito – Recurso de apelação remetido à mesa –

Ementa:
TUTELA INCIDENTAL – Pretensão ao recebimento do apelo no efeito apenas devolutivo – Liminar indeferida por decisão monocrática – Apelação remetida à mesa – Julgamento prejudicado.

AGRAVO INTERNO – Inconformismo dirigido a decisão do Relator que rejeitou o pedido de tutela incidental em apelação, por meio do qual buscou-se afastar o duplo efeito – Recurso de apelação remetido à mesa – Pedidos incidentais prejudicados.

Dispositivo: julgam prejudicados os recursos

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000998770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2178343-57.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
ALMEIDA MARIN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
RICARDO NEGRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2178343-57.2018.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 40.509 2/7
VOTO No
: 40.407 (REC-DIG)
PET. No
: 2178343-57.2018.8.26.0000
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO
REQTE.
: ALMEIDA MARIN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
REQDO.
: BANCO DO BRASIL S/A
INTDO.
: COMPASSO ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL
(ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
INTDO.
: GERDAU AÇOS LONGOS S/A E OUTROS
VOTO No
: 40.509 (REC-DIG)
AINT. No
: 2178343-57.2018.8.26.0000/50000
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO
AGTE.
: ALMEIDA MARIN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
AGDO.
: BANCO DO BRASIL S/A
INTDO.
: COMPASSO ADMINISTRAÇÃO
JUDICIAL
(ADMINISTRADORA
JUDICIAL)
INTDO.
: GERDAU AÇOS LONGOS S/A E OUTROS
TUTELA INCIDENTAL Pretensão ao recebimento do apelo
no efeito apenas devolutivo Liminar indeferida por decisão
monocrática
Apelação remetida à mesa
Julgamento
prejudicado.
AGRAVO INTERNO Inconformismo dirigido a decisão do
Relator que rejeitou o pedido de tutela incidental em apelação,
por meio do qual buscou-se afastar o duplo efeito
Recurso
de apelação remetido à mesa
Pedidos incidentais
prejudicados.
Dispositivo: julgam prejudicados os recursos
Petição incidental ao recurso de apelação por meio da qual
a recuperanda pretende, em tutela recursal antecipada, evitar a atribuição de
duplo efeito ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença que
determinou o encerramento da recuperação judicial.
Narra que ajuizou o pedido de recuperação judicial em 19
de fevereiro de 2013, autuada sob n. 0009657-49.2013.8.26.0506 e obteve a r.
sentença concessiva aos 24 de março de 2015 e o agravo de instrumento pelo
credor Banco do Brasil S/A, sob n. 2089041-22.2015.8.26.0000, foi improvido
por decisão desta C. Câmara.
Afirma ter cumprido rigorosamente o plano de recuperação
aprovado e homologador e, nos termos do disposto no art. 61 da LREF,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2178343-57.2018.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 40.509 3/7
pretendeu o encerramento da recuperação judicial.
Com
parecer
favorável
do
Ministério
Público
e
Administrador Judicial, o Juízo Recuperacional a r. sentença:
[...]
Verifica-se dos autos que todas as obrigações previstas no plano
de recuperação judicial com vencimento de dentro do período de
dois anos de supervisão judicial (artigo 61, caput, da Lei no
11.101/05) foram cumpridas, conforme relatório apresentado
pela Administradora Judicial.
Nos termos do artigo 61, § 1o, da Lei no 11.101/05, somente o
descumprimento das obrigações previstas no plano para
pagamento durante o período de supervisão judicial (dois anos)
tem o condão de ensejar a convolação da recuperação judicial em
falência.
Conforme dispõe o artigo 62 da LRF, o descumprimento ocorrido
após o período previsto no artigo 61, caput, da LRF (dois anos)
não gera convolação em falência, cabendo ao credor prejudicado
requerer a execução específica da obrigação ou a falência com
base no artigo 94 da LRF.
Importa anotar, portanto, que depois de decorrido o prazo de
dois anos de supervisão judicial, sem constatação de
descumprimento das obrigações vencidas nesse período, a
novação decorrente da aprovação do plano de recuperação
judicial se consolida, cabendo aos credores, em caso de
inadimplemento posterior, executar individualmente as dívidas
novadas.
Desse modo, superado o prazo de supervisão judicial, nada
justifica o prosseguimento do processo de recuperação judicial.
Frise-se, outrossim, que nem mesmo a existência de
impugnações de crédito ainda pendentes de julgamento ou de
trânsito em julgado seria obstáculo para o encerramento da
recuperação judicial. Saliente-se, nesse ponto, que o credor não
sofrerá qualquer tipo de prejuízo, considerando que, depois de
ver reconhecido judicialmente seu crédito, deverá cobrar
individualmente da devedora, tendo em vista que superado o
período de dois anos, não mais se há falar em conversão da
recuperação em falência por descumprimento de obrigação
incluída no plano.
Ao contrário, o que não se pode permitir é que a recuperação
judicial prossiga até que decididas todas as impugnações de
crédito e cumpridas todas as obrigações assumidas no plano que,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2178343-57.2018.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 40.509 4/7
no mais das vezes, estão previstas para cumprimento em
décadas.
Deve-se, assim, aplicar a mens legis , sempre com vistas à
efetividade processual, de modo que o processo exista apenas por
dois anos a contar da aprovação do plano, já que eventual
descumprimento posterior é irrelevante para fins de conversão
em falência.
Ressalte-se, também, que o encerramento da recuperação
judicial depois de decorridos dois anos do cumprimento do plano,
diante da constatação do cumprimento das obrigações do
período, não traz qualquer prejuízo aos credores, muito menos à
recuperanda, já que ela voltará a andar com as próprias pernas.
Entretanto, convém delinear alguns pontos importantes:
1) As recuperações pendentes de julgamento até o término do
período de dois anos de recuperação judicial podem prosseguir e
continuarão a correr perante este juízo. Aplica-se a regra do
artigo 87 do CPC de 1973 (atual previsão do artigo 43), com
observação de que ações ajuizadas após o encerramento da
recuperação judicial seguirão as regras normais de competência.
No caso em apreço, pendente de apreciação somente a a
impugnação no 0009651-08.2014 (em apenso), proposta pelo
Banco do Brasil S/A, fato este que, como visto, não impede o
encerramento da recuperação.
2) A questão sobre a existência ou não de crédito remanescente
em favor da antiga Administradora Judicial também não impede
o encerramento da recuperação, isso porque, se confirmada em
segunda instância a decisão de fls. 3143/3145, nos autos do AI no
2016914-18.2017.8.26.0000, será expedida em favor da empresa
Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda competente
certidão para posterior execução. Oficie-se eletronicamente para
os autos do AI citado, encaminhando-se cópia desta decisão.
3) Conforme certificado à fl. 3700, não houve publicação do edital
do quadro geral de credores, nos termos do artigo 18 da LRF,
pois a antiga Administradora Judicial apresentou dois quadros
divergentes, sendo certo, ainda, que houve recolhimento a menor
das despesas do ato. Contudo, tal circunstância também não
impede o encerramento da recuperação, pois nada impede que
referido edital seja agora publicado. Diante disto, caberá à
empresa recuperanda recolher a diferença devida (que deverá
ser apontada pela unidade cartotária) para a publicação do
edital, e, à atual Administradora Judicial apresentar a minuta
com o correto quadro geral de credores, também em cinco dias.
Em razão do exposto, DECLARO que o plano de recuperação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2178343-57.2018.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 40.509 5/7
judicial foi cumprido durante o período de fiscalização judicial,
nos termos do artigo 61 da Lei no 11.101/05, e, por consequência,
DECRETO
o
encerramento
da
recuperação
judicial
de
ALMEIDA MARIN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, na
forma do artigo 63 da citada lei, determinando à Administradora
Judicial que:
a) apresente relatório circunstanciado, no prazo máximo de
quinze dias, versando sobre a execução do plano de recuperação
judicial pelo devedor (artigo 63, inciso III); e
b) apresente prestação de contas dos valores de honorários
advocatícios e de seus auxiliares recebidos até o momento, no
prazo de trinta dias, ao passo que eventuais valores
remanescentes só serão levantados após homologada a prestação
de contas e o relatório do artigo 63, inciso III.
Além disso, deverão ser apuradas as custas a serem recolhidas
(artigo 63, inciso II).
De outro lado, comunique o Registro Público de Empresas para
as providências cabíveis.
Por fim, nos termos do artigo 63, inciso IV, exonero a
Administradora Judicial do encargo a partir da publicação desta
sentença (salvo no que concerne à manifestação na impugnação
pendente até o seu julgamento definitivo e sobre o pagamento
aos credores com depósito já efetuado nos autos), sem prejuízo
das determinações supra.
Não há comitê de credores a ser dissolvido.
P.R.I.C.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados:
Recebo os embargos tempestivamente opostos, contudo, nego-
lhes provimento, isso porque não existe omissão, contradição ou
obscuridade a ser sanada na decisão de fls. 372/376.
O agravo de interposto pelo embargante em face da decisão que
aprovou o plano de recuperação apresentado não foi recebido
como efeito ativo ou suspensivo. Além disso, ao recurso em
referência foi negado provimento, tendo sido negado seguimento,
ainda, ao recurso especial interposto pela parte.
Assim, embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado do
recurso, o fato é que ele não impede a marcha processual e o
regular andamento do feito, de modo que a sentença proferida
nos autos fica integralmente mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2178343-57.2018.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 40.509 6/7
Fls. 3730/3736. Os ofícios solicitados somente poderão ser
expedidos com o trânsito em julgado da sentença, motivo pelo
qual indeferido o pedido formulado.
Por fim, providencie a unidade cartorária o envio eletrônico de
cópia da sentença proferida nos autos para o AI interposto pelo
Banco do Brasil S/A, com brevidade.
Intime-se.
Sobreveio o recurso de apelação interposto pelo credor
Banco do Brasil, no qual discorre-se acerca da pendência do julgamento dos
recursos perante o E. STJ, além do incidente de impugnação de crédito e,
ausência de publicação do quadro geral de credores. Com esses argumentos, e
outros dirigidos à inviabilidade da recuperação e discordância com os termos
homologados, protesta pela reforma da r. sentença de encerramento, com
pedido de atribuição de duplo efeito ao recurso.
Diante do recurso de apelação interposto pelo credor Banco
do Brasil, a recuperanda pugnou pelo recebimento do apelo apenas no efeito
devolutivo. Assevera que a Lei n. 11.101/2005 não prevê a possibilidade de
atribuição do efeito suspensivo, em especial, diante da previsão contida no art.
164, § 7o, de aplicação analógica.
Afirmou, ainda, que a atribuição do efeito suspensivo
impede a plena eficácia da sentença de encerramento, especialmente, em
relação à comunicação ao Registro Público de Empresas, Receita federal e
Cartório Distribuidor da Comarca de Ribeirão Preto.
Insistiu que sua principal atuação é voltada à contratação
com o Poder Público e a anotação da recuperação judicial lhe traz entraves
comerciais.
Em fl. 113-119 deste incidente, o efeito pretendido foi
indeferido.
Não houve resposta (fl. 121).
Pelo Ministério Público, opinou-se pelo desprovimento do
pedido, por parecer da Exma. Promotora de Justiça Designada, Dra. Luciana
Ferreira Leite Pinto (fl. 124-126).
É o relatório do essencial.
A única matéria devolvida dirige-se à pretensão de
afastamento do efeito suspensivo atribuído ao recurso de apelação, limitando-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2178343-57.2018.8.26.0000/50000 - Ribeirão Preto - VOTO No 40.509 7/7
se a insurgência recursal na apelação interposta à devolução da matéria.
Indeferida a tutela em decisão monocrática, posteriormente
referendada pelo Ministério Público, sobreveio agravo interno em que as
razões do pedido de urgência formulado são reiteradas.
Não obstante, ante a remessa dos autos à mesa para
julgamento nesta sessão colegiada, prejudicada a análise dos incidentes.
Em razão do exposto, julgam prejudicados o pedido de
tutela de urgência incidental e o agravo interno interpostos.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR